Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-57.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de fixação de alimentos. Pretensão de redução. Binômio necessidade-proporcionalidade. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de fixação de alimentos.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de pensão alimentícia é compatível com o binômio necessidade/proporcionalidade e está em conformidade com as provas produzidas no processo.
iii.- Razões de decidir
3. A obrigação alimentar encontra albergue na Constituição Federal. O artigo 227 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; o artigo 229 da Carta Magna dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Também o Código Civil Brasileiro estabelece em seu artigo 1.696 que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. O artigo 1.694, §1o, reforça essa disposição ao prever que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.
4. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento.
5. A existência de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente a demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.
-----
Dispositivos relevantes citados: Arts. 227 e 229, da CF; 1.694, § 1o, e 1.696, do CC.